Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716613-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUISA PEREIRA DE SOUSA MORAIS D E S P A C H O Intimem-se, Luísa Pereira de Sousa Morais (autora), para que se pronuncie sobre o cumprimento de sentença e respectivos valores elencados pelo Banco Santander (réu) (ID 49608337). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator